Tribunal: TJES
Processo: 5005980-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005980-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME

APELADO: BANDMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADIA DE BLOCOS DE GRANITO NO PÁTIO DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gran Solar – Granitos e Mármores Ltda. contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada em face de Bandmar Importação e Exportação Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.636,75 e à obrigação de retirar blocos de granito do pátio da autora, sob pena de astreintes. A autora-apelante pleiteia a reforma da sentença para (i) reconhecer seu direito à indenização pela ocupação do espaço físico por mais de três anos, com base na boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa; e (ii) afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da parte vencida aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização pela ocupação dos blocos de granito da ré no pátio da autora, diante da ausência de pactuação expressa e da alegada configuração de enriquecimento sem causa; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da sucumbência recíproca, à luz da tese de vitória substancial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência dos blocos de granito no pátio da autora não configura enriquecimento sem causa da ré, pois restou comprovado que a própria autora impediu a retirada do material como forma de garantir o pagamento pelos serviços prestados, descaracterizando a ocupação como indevida.

O inadimplemento parcial da contraprestação contratual não autoriza, por si só, a cobrança de estadia pelo espaço utilizado, por inexistir previsão contratual nesse sentido nem prova de que a ocupação tenha gerado efetiva perda patrimonial ou oportunidade de negócio.

Inexistem elementos suficientes nos autos — seja prova testemunhal, documental ou pericial — que demonstrem o alegado prejuízo econômico ou a perda de uma chance indenizável.

A ausência de cláusula contratual específica afastando a possibilidade de permanência dos blocos sem ônus também impede o reconhecimento de obrigação indenizatória, nos termos do artigo 113 do Código Civil, que exige interpretação conforme os usos e práticas do setor de beneficiamento de pedras ornamentais.

A pretensão de afastar a sucumbência recíproca não se sustenta, uma vez que a parte autora teve dois dos três pedidos acolhidos (pagamento do serviço e obrigação de fazer), mas foi vencida no pedido mais expressivo economicamente (indenização por ocupação), o que justifica a aplicação do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de cláusula contratual ou prática de mercado que preveja remuneração pela estadia de blocos de granito em pátio industrial afasta o dever de indenizar por enriquecimento sem causa.

A recusa do credor em permitir a retirada de bens do devedor, como forma de coagir o pagamento, descaracteriza a ocupação como indevida.

A sucumbência recíproca é cabível quando ambos os litigantes são parcialmente vencidos, mesmo que um deles obtenha resultado quantitativamente superior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005980-05.2023.8.08.0011

APELANTE:
GRAN SOLAR – GRANITOS E MÁRMORES LTDA

APELADO:
BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
GRAN SOLAR – GRANITOS E MÁRMORES LTDA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de cobrança c/c com obrigação de fazer
por ela em face de BANDMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.636,75 (quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) e à obrigação de fazer consistente na retirada dos blocos de granito do pátio da autora, sob pena de fixação de astreintes.

Em seu recurso, a apelante aduz que a sentença merece reforma, pois (i) deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório, em especial o depoimento de testemunha comum, que confirmou a permanência dos blocos da apelada no pátio da apelante por mais de três anos; (ii) defende a legitimidade da cobrança de aluguel pelo uso indevido do espaço industrial, com fundamento na boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que a prova testemunhal confirma a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia, bem como a notificação para retirada dos blocos e fixação de valor pelo uso do espaço.

Alega que a sentença desconsiderou prova testemunhal robusta e documental (e-mail e mensagens via aplicativo) que demonstram ciência e inércia da apelada.

Sustenta que a ocupação configurou verdadeira perda de oportunidade negocial e prejuízo econômico, e que a ausência de pacto expresso não afasta o dever de indenizar.

Aponta a ocorrência de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil;

Por fim, requer a reforma do capítulo que reconheceu sucumbência recíproca, por entender que houve vitória substancial da autora, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para condenação exclusiva da parte vencida.

Pelo exposto, pleiteia o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido de indenização pela ocupação indevida do espaço físico e, subsidiariamente, afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a r. sentença apelada.

Em primeiro lugar, juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido de fixação de indenização pelo tempo de permanência dos blocos de granito no pátio do estabelecimento da Apelante no acervo probatório produzido nos autos que evidenciou que a própria autora, ora Apelante, não permitiu a retirada dos blocos pela requerida, ora apelada, sob a justificativa de que seria a garantia de pagamento pelo serviço contratado, caso não fosse realizado.

Nesse ponto, o inadimplemento relativo à contraprestação (pagamento em moeda corrente) referente ao serviço de transformação dos blocos de granito em chapas não embasa a cobrança de diárias pela permanência da mercadoria no pátio do estabelecimento da Apelante por não se enquadrar dentro da conceituação de perdas e danos (
aquilo que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar
).

Outrossim, não restou comprovado pela parte ora Apelante que no negócio jurídico firmado haveria previsão de pagamento da estadia dos blocos no pátio da prestadora dos serviços ou de multa moratória ou compensatória.

Ademais, a interpretação dos negócios jurídicos deve levar em conta a boa-fé, atribuindo-lhe o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (artigo 113,
caput
e §1º, II, do Código Civil), sendo que o beneficiamento de pedras ornamentais não prevê, ordinariamente, retribuição financeira relativa ao período de estada das mercadorias no estabelecimento da empresa contratada.

Desta feita, não há que se falar em condenação na quantia equivalente ao lapso temporal de estadia dos blocos de granito de propriedade da Apelada no pátio da Apelante.

Inclusive, ao contrário do que alegado no recurso, não consta na notificação extrajudicial enviada via correio eletrônico (sem a comprovação de recebimento) apontamento sobre a retirada dos blocos de granito, mas tão somente sobre a suposta repercussão financeira da sua permanência.

Igualmente, inexiste prova nos autos a fundamentar a alegação de que ocupação configurou verdadeira perda de oportunidade negocial e prejuízo econômico, já que a mera afirmação genérica não é capaz de comprovar os requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance.

Por fim, não prospera o argumento no tocante à sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, para fins de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, haja vista que foram veiculados na petição inicial da ação de cobrança
três pedidos
, quais sejam, condenação ao pagamento do valor de R$ 4.636,75 relativo à prestação dos serviços, condenação ao pagamento da quantia referente à estadia dos blocos (que à época do ajuizamento foi calculado em R$ 50.400,00), e condenação à obrigação de fazer atinente à retirada dos blocos do seu pátio, tendo a parte requerida/apelada sucumbido em dois dos três pedidos, justificando a imposição da sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais a serem adimplidos pela Apelante em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC.